Tribunal: STF
Processo: HC 272799
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.  GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA ELEITA. ILEGALIDADE: AUSÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a Sexta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.062.672/SP (e-doc. 6).

2. Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, em 05/10/2025, pela suposta prática do crime previsto no art. 121, caput, c/c o art. 14, inc. II, ambos do Código Penal (homicídio tentado). O Juízo de origem, em audiência de custódia, converteu a prisão em flagrante em preventiva.

3. A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, sendo a ordem denegada.  Inconformada, a defesa impetrou o habeas corpus no STJ, que resultou, ao final, no ato ora impugnado. 

4. Neste habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, ausência de fundamentação concreta e contemporânea, afirmando que a custódia teria sido mantida com base em referências genéricas à gravidade abstrata do delito e à suposta agressividade do paciente. Aduz que o acusado é primário, possui residência fixa e não ostenta antecedentes criminais relevantes, inexistindo elementos concretos a indicar risco efetivo à ordem pública. Frisa que o STJ teria se recusado indevidamente a realizar adequada revaloração jurídica da prova testemunhal já produzida, especialmente do depoimento de Polyana Borges Lima, a qual teria afirmado que a vítima iniciou as agressões físicas mediante golpe de estrangulamento (“mata-leão”), circunstância que evidenciaria, ao menos em tese, hipótese de legítima defesa. Argumenta que não se pretende revolvimento probatório, mas apenas correta valoração jurídica dos elementos já constantes dos autos. Sustenta, ainda, a ausência de análise concreta acerca da suficiência das medidas cautelares diversas da prisão. Afirma que o paciente possui condições pessoais favoráveis e que medidas menos gravosas seriam suficientes para resguardar a persecução penal. Invoca violação ao princípio da homogeneidade, ao argumento de que eventual condenação do paciente, considerado o reconhecimento da tentativa e a possibilidade de incidência do homicídio privilegiado, resultaria em reprimenda compatível com regime prisional mais brando.

5. Requer, liminarmente, a imediata revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura em favor do paciente ou, subsidiariamente, a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pleiteia a confirmação da ordem.

É o relatório.

Decido. 

6. O Juízo de origem, ao decretar a custódia cautelar, assentou a necessidade da medida para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos e da periculosidade evidenciada pelo modus operandi. Destacou, em especial, que o paciente teria desferido golpe de faca no tórax da vítima, atual namorado de sua ex-companheira, circunstância reveladora, em tese, de “agressividade exacerbada” e “animus necandi”. Consignou, ainda, a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão e a ausência de plausibilidade, naquele momento processual, da alegação de legítima defesa. Convém transcrever os principais trechos do pronunciamento: 

“(...) 
Uma análise dos elementos indiciários demonstra que é plenamente possível o envolvimento do indiciado no fato retratado no auto de prisão em flagrante, ou seja, tentativa de homicídio contra Eduardo de Souza Aranha. 
Em essência, uma análise dos elementos indiciários contidos no auto de prisão em flagrante demonstra que, em tese, VITOR HUGO RICCI DOS SANTOS, apresenta sério grau de descontrole, eis que teria desferido golpe de faca no tórax do atual namorado de seu ex-namorada, causando as lesões descritas no exame de corpo de delito de fls. 27/28. 
Destarte, percebe-se o quadro de total descontrole do indiciado que, em tese, atentou contra a vida da vítima, com golpe de faca, mostrando agressividade exacerbada, não sendo o mínimo razoável, neste momento, a sua manutenção em sociedade. Impossível, portanto, não imaginar que a ordem pública, em razão de tal fato, não esteja abalada e em risco, permanecendo em liberdade o indiciado, ainda que com medidas cautelares. 
Portanto, resta mais do que evidente que medida drástica deve ser tomada, preservando-se a ordem pública. 
[...] 
Ademais, denota-se a gravidade concreta do delito, já que o indiciado em tese desferiu golpe de faca contra o tórax da vítima, demonstrando, portanto, em tese, a intenção de matá-la ("animus necandi"). 
A gravidade do crime e as circunstâncias em que foi cometido retratam, "in concreto", a periculosidade do indiciado, a indicar a necessidade de sua segregação cautelar. 
De tal forma, a custódia cautelar não se reveste das características próprias do constrangimento ilegal, de outro lado, necessária a manutenção da prisão do indiciado para a garantia da ordem pública, ante a periculosidade demonstrada. 
Aliás, a alegação que teria agido em legítima defesa, diante das informações por ora existentes, não são plausíveis. Enfim, nenhuma cautelar se mostra suficiente a prevenção da ordem pública. 
Destarte presentes indícios da autoria, prova da materialidade delitiva e, por conseguinte, diante da periculosidade social do indiciado, até mesmo para assegurar a instrução criminal, a segregação deste é medida de rigor. 
Isto posto, presentes os requisitos do artigo 312 e 313, II e III, nos termos do artigo 310, II, todos do Código de Processo Penal, CONVERTO a prisão em flagrante de VITOR HUGO RICCI DOS SANTOS em PRISÃO PREVENTIVA.” 

7. O referido entendimento foi mantido pelo Tribunal de Justiça (e-doc. 4, p. 14) e pelo Superior Tribunal de Justiça, oportunidade em que a Corte Superior assentou a idoneidade da fundamentação adotada no decreto prisional, enfatizando que a custódia se justifica pela gravidade concreta da conduta e pelo modus operandi empregado na suposta tentativa de homicídio. Assinalou, ainda, que a tese defensiva de legítima defesa demandaria revolvimento do acervo fático-probatório, incompatível com os estreitos limites cognitivos da via mandamental.  Confira-se a ementa do julgado:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. ORDEM PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. NÃO CONDIZENTE COM OS LIMITES COGNITIVOS DA VIA MANDAMENTAL. PENA EM PERSPECTIVA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO. 
1. Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 
2. No caso, a prisão foi decretada e mantida em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva consistente, em tese, na prática do delito de homicídio tentado. Consta dos autos que o agravante, não conformado com o término de seu namoro, desferiu golpes de faca no tórax da vítima, que mantém relacionamento amoroso com sua ex-namorada. Tais circunstâncias evidenciam a gravidade concreta da conduta e demonstram, por ora, a necessidade da segregação cautelar como forma necessária para acautelar a ordem pública e a integridade física do ofendido. 
3. A tese de que o acusado teria agido em legítima defesa enseja extenso revolvimento do acervo fático-probatório, providência que esbarra nos estreitos limites cognitivos da via mandamental.
4. Não cabe a esta Corte proceder com juízo intuitivo e de probabilidade para aferir eventual pena a ser aplicada, tampouco para concluir pela possibilidade de fixação de regime diverso do fechado e de substituição da reprimenda corporal, tarefas essas próprias do Juízo de primeiro grau por ocasião do julgamento de mérito da ação penal. Precedentes. 
5. Cumpre salientar que condições pessoais favoráveis, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória, consoante se observa na hipótese dos autos. 
6. Considerando a fundamentação acima expendida, reputo indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que se mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública. 
7. A alegada ausência de contemporaneidade não foi anteriormente deduzida, sendo apresentada apenas quando da interposição do presente agravo regimental caracterizando, assim, indevida inovação recursal, que impede o exame da controvérsia. 
8. Agravo regimental desprovido.” (e-doc. 6; grifos nossos). 

8. Nesse contexto, os fundamentos da custódia se mostram idôneos, uma vez que lastreados em elementos concretos extraídos dos autos, reveladores da gravidade específica da conduta imputada e da periculosidade evidenciada pelo modus operandi. As instâncias antecedentes destacaram circunstâncias objetivas relacionadas à dinâmica delitiva, reputando insuficientes as medidas cautelares alternativas. 

9. Assim, não se verifica ilegalidade manifesta nas decisões mediante as quais decretada e mantida a prisão preventiva, estando as premissas adotadas em consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte quanto à possibilidade de decretação da custódia para garantia da ordem pública quando evidenciada a gravidade concreta do delito. A propósito, destaco:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI E FUGA DO DISTRITO DA CULPA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
 (HC nº 202.445-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia Segunda Turma, j. 28/06/2021, p. 30/06/2021; grifos nossos). 

“Habeas corpus. 2. Tentativa de homicídio simples, desobediência e embriaguez ao volante. Prisão preventiva. 3. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). Segregação justificada na necessidade de garantir a ordem pública (gravidade concreta). 4. A consideração da existência de alguns inquéritos e ações penais (…) não tem o objetivo de afirmar a presença de maus antecedentes criminais do paciente, mas sim de corroborar a necessidade de se garantir a ordem pública, devido à conveniência de se evitar a reiteração delitiva (HC 95.324/ES, rel. min. Ellen Gracie, DJe 14.11.2008). 5. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentada no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva. 6. Ordem denegada.”
(HC nº 130.346/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 23/02/2016, p. 14/03/2016; grifos nossos).

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
 (HC nº 183.446-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 16/06/2020, p. 15/07/2020; grifos nossos). 

“Agravo regimental em habeas corpus. Processo penal. 2. Habeas corpus buscando a análise de questões não julgadas pelas instâncias anteriores. Não conhecimento. 3. Constrangimento ilegal manifesto. Inocorrência. Decreto de prisão preventiva fundamentado na gravidade concreta do crime e em maus antecedentes. Fundado risco à ordem pública. 4. Desproporcionalidade da prisão preventiva. Pena máxima de quatro anos como parâmetro para o cabimento do encarceramento no curso do processo – art. 313, I, do CPP. A prisão preventiva foi adotada diante de um delito com pena que excede ao parâmetro legal em circunstâncias objetivas e subjetivas particularmente graves. Não está evidente que a medida é desproporcional. 5. Negado provimento ao agravo regimental.”
(HC nº 148.239-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 1º/12/2017,p. 14/12/2017, grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 1. Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta da conduta (homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, que foi a óbito após ser atingida por diversos golpes de punhal durante discussão decorrente de dívida) constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(HC nº 210.256-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 21/02/2022, p. 24/02/2022; grifos nossos).

10. Ademais, tal qual concluiu o STJ, a controvérsia relacionada à existência de causa justificante da conduta, consideradas as alegações de legítima defesa, vincula-se ao mérito do processo-crime, devendo ser dirimida, após a instrução processual. Eventual superação da conclusão adotada pelo Juízo de origem, que entendeu não haver, nesse momento,  plausibilidade na tese excludente de ilicitude, demandaria reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC nº 161.723-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/02/2019, p. 13/03/2019, e RHC nº 192.390-AgR/TO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 31/05/2021, p. 02/06/2021. E, ainda:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PACIENTE FORAGIDO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DE EXCESSO DE PRAZO. RECURSO DESPROVIDO. (...) 
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O habeas corpus não é a via processual adequada para a análise aprofundada da tese de legítima defesa, pois demandaria incursão no conjunto fático-probatório. 
(...) 
IV. DISPOSITIVO 
8. Recurso desprovido.“
(HC nº 249.300-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 03/03/2025, p. 13/03/2025; grifos nossos)

11. Por fim, quanto à alegada ausência de homogeneidade da medida cautelar, considerada a possibilidade de futura imposição de regime prisional diverso do fechado, não há como acolher a tese defensiva para fins de revogação da prisão preventiva. Isso porque, é incabível, na via estreita do habeas corpus, proceder a juízo intuitivo ou prospectivo acerca da pena eventualmente aplicável, do regime inicial de cumprimento ou mesmo da possibilidade de substituição da reprimenda corporal, matérias reservadas ao Juízo processante por ocasião da sentença. Uma vez reconhecida, no momento, a necessidade concreta da custódia cautelar, não se evidencia manifesta desproporcionalidade apta a justificar a revogação da medida extrema. 

12.  Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus, com fundamento no art. 192 do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 25 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator